Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1005718-51.2018.8.11.0000
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53922481) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 9879477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 9o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INSTRUMENTO QUE VIABILIZA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E OPOSIÇÃO DE EMBARGSO Á EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.
O seguro garantia foi admitido como meio apto a assegurar a execução, por meio do advento da Lei no 13.043 de 2014, esta que incluiu a modalidade no inciso II do artigo 9o da Lei 6.830.
Em que pese ser meio idôneo à garantia do juízo, o seguro apenas viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a oposição de Embargos á Execução Fiscal, eis que, por não constar no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.” (N.U 1005718-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 17400495), foram rejeitados conforme ementa de ID 48837980.
Alega violação aos artigos 9o da LEF; 835, §2o e 919, §1o, ambos do CPC; 206 do CTN e; 7o da Lei n. 10522/02, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a impossibilidade de inscrição no CADIN/Protesto, uma vez que há oferecimento de garantia idônea e suficiente, bem como encontrar-se suspensa a exigibilidade do crédito.
Recurso tempestivo (ID 54136489) e preparado (ID 54164958).
Contrarrazões juntadas conforme ID 61346495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de a questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação Cível, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Alega violação aos artigos 9o da LEF; 835, §2o e 919, §1o, ambos do CPC; 206 do CTN e; 7o da Lei n. 10522/02, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a impossibilidade de inscrição no CADIN/Protesto, uma vez que há oferecimento de garantia idônea e suficiente, bem como encontrar-se suspensa a exigibilidade do crédito.
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 9o da LEF; 835, §2o e 919, §1o, ambos do CPC; 206 do CTN e; 7o da Lei n. 10522/02, em que que se discute sobre a impossibilidade de inscrição no CADIN/Protesto, uma vez que há oferecimento de garantia idônea e suficiente, bem como encontrar-se suspensa a exigibilidade do crédito, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX